Tribunal: TJDFT
Processo: 0745483-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0745483-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUCIA NAME IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DA 2a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS JUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASILIA Decisão 1. Mandado segurança com pedido liminar impetrado por Lúcia Name contra suposto ato ilegal imputado ao Juiz de Direito Substituto da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em embargos de declaração, aplicou multa de R$ 500,00, com base no art. 1.026, §2o do CPC (proc. no 0730319-71.2019.8.07.0001). 2. A liminar foi indeferida e na mesma oportunidade a impetrante foi intimada para apresentar documentos que demonstrassem a alegada hipossuficiência de renda, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça, conforme decisão de ID no 20536645, págs. 1-3. 3. O prazo concedido transcorreu sem a manifestação da impetrante, o que acarretou o indeferimento do benefício diante da ausência de elementos que o justificasse. 4. Como consequência, a impetrante foi intimada para providenciar o recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da petição inicial (ID no 20870629, págs. 1-3). Todavia, novamente o prazo transcorreu sem manifestação, conforme certidão de ID no 21679021. 5. Informações prestadas (ID no 20689041, págs. 1-3). 6. Relatado, cumpre decidir. 7. O comprovante de recolhimento das custas processuais é pressuposto objetivo de admissibilidade da petição inicial e, por isso, deve instruí-la, salvo as disposições concernentes à gratuidade de justiça, que não se aplicam ao caso (CPC, art. 82 e art. 290). 8. A gratuidade de justiça foi indeferida e a impetrante intimada para providenciar o recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da petição inicial. Porém, deixou o prazo transcorrer sem manifestação, o que implica a extinção do feito, sem resolução do mérito, em razão do indeferimento da petição inicial. Dispositivo 9. Indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo, sem análise do mérito (CPC, art. 290 c/c 485, IV). 10. Comunique-se à 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. 11. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 12. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 13. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 25 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO